Tribunal: TJSP
Processo: 0023082-86.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR MILITAR APOSENTADO – REDUTOR SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da Administração Pública com relação à [im]possibilidade de incidência do teto remuneratório sobre o valor dos proventos dos autores, bem como à forma de incidência dos consectários legais sobre eventual montante condenatório - repercussão

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR MILITAR APOSENTADO – REDUTOR SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da Administração Pública com relação à [im]possibilidade de incidência do teto remuneratório sobre o valor dos proventos dos autores, bem como à forma de incidência dos consectários legais sobre eventual montante condenatório - repercussão geral no RE no 606.358/SP (Tema no 257) e no RE no 609.381/GO (Tema no 480) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – divergência entre o entendimento exposto no aresto e aqueles esposados pelo Excelso Pretório – necessidade de retificação do julgado – legalidade da incidência do art. 37, inciso XI, da CF/88, com a redação atribuída pela EC no 41/2003, sobre todas as parcelas integrantes dos proventos dos servidores, não havendo que se falar em proteção ao direito adquirido – provimento do apelo da FESP, com consequente decreto de improcedência dos pedidos iniciais – prejudicialidade do exame do Tema no 905 (STJ), em vista do afastamento da condenação da FESP. Retratação devida, consoante especificado.